Tribunal: TJSP
Processo: 1003268-04.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE ACORDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a ação sem julgamento de mérito, com base no art. 485, inciso VI do CPC. A autora alega que o corréu Mauro, seu ex-marido, adquiriu imóvel em conjunto com seu irmão Marino durante o casamento. Após o falecimento de Marino, suas filhas, corrés,

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE ACORDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a ação sem julgamento de mérito, com base no art. 485, inciso VI do CPC. A autora alega que o corréu Mauro, seu ex-marido, adquiriu imóvel em conjunto com seu irmão Marino durante o casamento. Após o falecimento de Marino, suas filhas, corrés, fizeram acordo com Mauro para adjudicação do imóvel, o que a autora contesta devido à discussão sobre partilha deste bem em ação de divórcio. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora tem legitimidade e interesse para anular o acordo de adjudicação do imóvel celebrado entre os corréus, considerando a partilha de bens em ação de divórcio. III. Razões de Decidir. 3. A gratuidade processual foi revogada, pois a apelante não demonstrou hipossuficiência financeira, evidenciada por movimentações bancárias e ausência de comprovação de renda. Efeito EX NUNC. 4. O apelo não merece provimento, pois a autora não trouxe elementos novos que pudessem modificar a sentença. Foi reconhecido que, à época do acordo, a autora não tinha legitimidade para disputar direitos sobre a propriedade, sendo seus direitos reconhecidos apenas posteriormente na ação de divórcio. IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A autora não tem interesse processual na anulação do acordo formulado em cumprimento de sentença extintiva do condomínio entre os irmãos Mauro e Marino, devendo buscar receber do ex-marido, a determinação de depósito da parte que eventualmente lhe caberia no imóvel, conforme acórdão transitado em julgado que extinguiu o condomínio entre os irmãos.